Tribunal: TJDFT
Processo: 0700828-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA INALTERADOS. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante no dia 2/10/2024, acusado de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), com apreensão de 3,25 gramas de cocaína fracionadas em quatro porções e R$ 40,00 em espécie.
2. Inicialmente, os fundamentos da prisão preventiva, já analisados no julgamento do HC no 0749193-34.2024.8.07.0000, permanecem inalterados, não havendo elementos novos a serem considerados nesta oportunidade, motivo pelo qual só é possível o conhecimento parcial do writ para analisar, tão somente, a alegação de excesso de prazo.
3. Quanto ao excesso de prazo, argumenta-se que o paciente permanece preso há mais de 100 dias sem conclusão da instrução processual. Contudo, constatou-se que a instrução já foi encerrada, não havendo demonstração de desídia do juízo ou atraso injustificado.
4. A análise do prazo para conclusão da instrução processual deve ser pautada pela razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a complexidade do caso e as diligências necessárias, não sendo identificado constrangimento ilegal.
5. A manutenção da prisão preventiva segue amparada na necessidade de garantir a ordem pública, com base na gravidade concreta do delito, demonstrada pela apreensão de droga fracionada e pronta para comercialização, bem como na indicação de persistência delitiva por parte do paciente.
6. Habeas corpus parcialmente conhecido. Ordem denegada.